Tribunal: TJDFT
Processo: 0727184-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA ERIDF. NÃO CONHECIMENTO. SNIPER. NECESSIDADE DE ESCLARECER A UTILIDADE DA CONSULTA. INFOJUD. MEDIDAS MENOS GRAVOSAS DISPONÍVEIS. NÃO CABIMENTO. SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. CABIMENTO. RAZOÁVEL TRANSCURSO DE TEMPO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA.
1. A análise em segundo grau do pedido de pesquisa ao ERIDF, que não foi formulado ao Juízo de origem, caracteriza inovação recursal e impede a sua apreciação, por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. O princípio da cooperação, que integra a matriz principiológica da legislação processual civil atual, não representa a transferência do ônus de localizar bens passíveis de constrição ao Poder Judiciário. Sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema Sniper possibilitaria a localização de bens que não o foram, por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não há utilidade na realização da pesquisa.
3. A consulta ao sistema InfoJud pretendida pela parte agravante reclama cautela judicial, por envolver a quebra do sigilo fiscal do contribuinte. Na hipótese, há pesquisas passíveis de realização menos gravosas à quebra do sigilo fiscal.
4. A reiteração de pesquisas direcionadas à localização de bens do executado, por meio dos sistemas SisbaJud e RenaJud pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados.
5. Na hipótese, as consultas anteriores aos sistemas SisbaJud e RenaJud foram realizadas há mais de quatro anos, de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da medida. Esta e. Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020).
6. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e provido em parte.